Tribunal: TJSP
Processo: 0000389-14.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11343/2006; redução máxima pela figura privilegiada; substituição da pena carcerária por restritiva de direitos; abrandamento do regime prisional. - Pleito absolutório ou desclassificatório inatendíveis. Confissão extrajudicial retificada em juízo. Negativa do réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11343/2006; redução máxima pela figura privilegiada; substituição da pena carcerária por restritiva de direitos; abrandamento do regime prisional. - Pleito absolutório ou desclassificatório inatendíveis. Confissão extrajudicial retificada em juízo. Negativa do réu desmentida pelos depoimentos dos guardas civis metropolitanos, firmes e insuspeitos. Validade para embasar o decreto condenatório. Circunstâncias demonstram que a destinação das drogas era a comercialização. Penas comportam alteração. Quantidade não expressiva. Réu primário e de bons antecedentes. Favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas. Mantida a pena-base no mínimo legal. Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em seu patamar máximo. Abrandamento do regime prisional para o aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. - Recurso provido em parte, nos termos do v. Acórdão. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000389-14.2018.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante LUIZ
EDUARDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso interposto por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
para reduzir as penas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) diárias mínimas, bem como fixar o
regime inicial aberto e substituir a pena corporal por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade (pelo prazo da condenação)
e prestação pecuniária de um salário mínimo, a entidades sociais a serem
reguladas pelo Juízo das Execuções. Determinaram a expedição de alvará de
soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000389-14.2018.8.26.0144 -Voto no 15715
2
Aux. Des. Leme Garcia Voto no 15715 – digital (JV)
Apelação: 0000389-14.2018.8.26.0144
Apelante: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Única da Comarca de Concha (RPVS)
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas.
Pretendida a absolvição ou a desclassificação para o delito
do art. 28 da Lei no 11343/2006; redução máxima pela
figura privilegiada; substituição da pena carcerária por
restritiva de direitos; abrandamento do regime prisional. -
Pleito
absolutório
ou
desclassificatório
inatendíveis.
Confissão extrajudicial retificada em juízo. Negativa do réu
desmentida
pelos
depoimentos
dos
guardas
civis
metropolitanos, firmes e insuspeitos. Validade para embasar
o decreto condenatório. Circunstâncias demonstram que a
destinação das drogas era a comercialização. Penas
comportam alteração. Quantidade não expressiva. Réu
primário
e
de
bons
antecedentes.
Favoráveis
as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei
de Drogas. Mantida a pena-base no mínimo legal. Redutor
do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em seu patamar
máximo. Abrandamento do regime prisional para o aberto e
substituição da pena corporal por restritiva de direitos. -
Recurso provido em parte, nos termos do v. Acórdão.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.
Ao relatório da r. sentença de fls. 124/127,
acrescenta-se que LUIZ EDUARDO DOS SANTOS foi condenado por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 04 (quatro)
anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, vedado o apelo
em liberdade.
Através do presente recurso, o sentenciado
pretende a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no
11.343/2006. Alternativamente, requer a redução de 2/3 (dois terços) pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000389-14.2018.8.26.0144 -Voto no 15715
3
figura privilegiada e o abrandamento da pena e do regime prisional (cf. fls.
158/174).
O recurso foi contrariado (cf. fls. 180/188),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
desprovimento (cf. fls. 197/208).
É o relatório.
Segundo consta da exordial acusatória, no dia 22
de abril de 2018, por volta das 23h40min, Goiás, altura do no 374, Bairro
Parque Industrial, município de Conchal, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
trazia consigo, para fins de comercialização, 10 (dez) papelotes de cocaína
(peso líquido de 4,5g) e 06 (seis) pedras de “crack” (peso líquido de 0,6g),
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
É dos autos que guardas metropolitanos faziam
patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico. O réu foi
abordado devido a sua atitude suspeita. Em revista pessoal, encontraram
com o acusado as drogas mencionadas e quantia de R$ 10,15 (dez reais e
quinze centavos) em moeda corrente. Indagado, o réu admitiu que praticava
o tráfico de drogas (cf. denúncia de fls. 01/04).
Neste exato sentido os depoimentos dos guardas
civis metropolitanos, José Antônio de Souza e Diego Carlos dos Santos (cf.
fls. 129 e 119).
De seu turno, o réu, na fase policial, confessou a
prática do crime, asseverando que “...há cinco dias está traficando e na
noite de ontem foi abordado por GMs na posse de 10 papelotes de cocaína
e seis pedras de crack, bem como a quantia de R$ 10,15, valor este
referente a venda de duas pedras de crack” (cf. fl. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000389-14.2018.8.26.0144 -Voto no 15715
4
Em juízo, o réu negou envolvimento no crime,
alegando ser usuário de drogas, por isso mesmo foi preso no local dos fatos
(cf. fls. 122/123).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de flagrante (cf. fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 14/15), auto de
exibição e apreensão (fl. 16), auto de constatação (fls. 18) e pelo laudo de
exame químico toxicológico (fls. 115/117), o qual atestou positivo para a
substância entorpecente no material apreendido.
Em que pese a negativa do réu, foi ela
desmentida pelos firmes e insuspeitos relatos dos guardas metropolitanos. E
não se vislumbra a existência, por parte destes, intenção de, indevidamente,
prejudicar o acusado, ou elemento de prova ou circunstância a infirmar a
prova acusatória.
Convém
anotar
que
a
credibilidade
do
depoimento está atrelada à coerência da narrativa, à verossimilhança das
declarações e sua harmonia com outros elementos de prova do processo, e
não à qualidade da testemunha (policial, vítima, amigo, etc.).
Neste sentido:
“Habeas corpus - Depoimento testemunhal de
servidores públicos - Validade.O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especificamente quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência” (STF, Habeas Corpus no 72.608-SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000389-14.2018.8.26.0144 -Voto no 15715
5
Min. Celso de Mello).
Não se nega que, dessa forma, a palavra de agentes
públicos passa a ser decisiva para a condenação ou a absolvição de algum
acusado, e agentes há que mentem, falseiam por razões ignóbeis. Mas, “in
casu”, não aflora suspeita de que os guardas não estejam falando a
verdade, não sendo aceitável, pois, descartar seus depoimentos.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (HC
149540/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, 5a T., j. 12/04/2011, DJe
04/05/2011)”.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse na investigação policial, age facciosamente ou quando
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).
O crédito na palavra de guardas metropolitanos
não depende de seus depoimentos serem confirmados por pessoas fora de
seus quadros, até porque, sabido é, pessoas do povo não se dispõem a
depor contra traficantes, por medo de represálias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000389-14.2018.8.26.0144 -Voto no 15715
6
Por outro lado, irrelevante que o réu não tenha
sido pilhado em atos de mercancia, bastando a prática de quaisquer dos
núcleos do tipo penal, e que as circunstâncias, como no caso dos autos,
revelem a destinação da droga a terceiros.
Não se há falar, pois, em insuficiência probatória
e muito menos em desclassificação para posse de drogas para consumo
próprio (art. 28 da Lei de Drogas).
Quanto às penas, todavia, a r. sentença comporta
reparo.
A quantidade de drogas é de ser considerada
ínfima (10 papelotes de cocaína e 06 pedras de crack 4,5g e -,6g). Tanto é
assim que se mostrou ajustada a fixação da pena-base no mínimo legal,
ainda mais porque o réu é primário e favoráveis são as circunstâncias dos
artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.
Na
segunda
fase,
ausentes
agravantes
e
atenuantes.
Na terceira fase, mantém-se o acolhimento da
figura privilegiada, mas o redutor deve ser aplicado em seu patamar
máximo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais e de serem
favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei
de Drogas, resultando as penas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento 166 (cento e sessenta e seis) diárias mínimas.
E, sendo assim, de rigor o abrandamento do
regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
O regime aberto mostra-se suficiente e adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000389-14.2018.8.26.0144 -Voto no 15715
7
para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código
Penal.
Esse o entendimento que já vinha prevalecendo
nos Tribunais Superiores e que melhor se coaduna com a recente posição
do STF.
Nesse sentido:
“(...) a partir do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do referido HC no 97.256/RS, em que se admitiu a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, impõe-se, neste caso, a adequação também do
regime, a fim de que sejam observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da sanção penal,
com a fixação de regime prisional mais brando, compatível com a
benesse concedida justamente para evitar o encarceramento” (STJ,
HC no 237.074/SP, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.5.2012).
A pena ora imposta é inferior a 04 (quatro) anos e
as circunstâncias favoráveis estão a autorizar a substituição da pena
corporal. Logo, substituo a segregativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, na forma do artigo 44, § 2o, parte final, do CP, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e
prestação pecuniária, de um salário mínimo, a entidades sociais a serem
indicadas pelo Juízo das Execuções.
Cabe ressaltar que, LUIZ EDUARDO DOS
SNATOS encontra-se preso desde o flagrante delito, em 23 de abril de 2018
(cf. fl. 06), já tendo cumprido integralmente a pena carcerária ora imposta.
Por isso mesmo, deve expedido alvará de soltura clausulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000389-14.2018.8.26.0144 -Voto no 15715
8

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS para reduzir as
penas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento
de 166 (cento e sessenta e seis) diárias mínimas, bem como fixar o regime
inicial aberto e substituir a pena corporal por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade (pelo prazo da
condenação) e prestação pecuniária de um salário mínimo, a entidades
sociais a serem reguladas pelo Juízo das Execuções. Determina-se,
com urgência, a expedição de alvará de soltura clausulado.
OSNI PEREIRA
RELATOR